Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338 DE 2024. REQUISITO SUBJETIVO PARA CONCESSÃO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA REITERADA E INJUSTIFICADA DA APENADA. PORTERGAÇÃO DO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Decreto Presidencial que concede o indulto, por constituir um ato de clemência, deve ser interpretado de forma restrita e literal.
2. O indulto natalino será concedido às pessoas que não tenham cometido falta disciplinar de natureza grave nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente à data de sua promulgação.
3. A prática de falta grave no período de 12 meses anteriores à publicação do Decreto no 12.338/2024, ainda que pendente de apuração ou homologação, pode impedir a concessão do indulto, nos termos do art. 6o do referido decreto.
4. O não comparecimento da sentenciada às audiências, mesmo após múltiplas intimações e advertências sobre a possibilidade de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, demonstra desrespeito às obrigações impostas, justificando que seja cassada a decisão que concedeu o indulto pleno e, após devidamente apurada a ocorrência de falta grave, seja apreciado o mencionado pleito defensivo.
5. Agravo em execução conhecido e parcialmente provido.